Tribunal: STF
Processo: RE 80256
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
DÉBITO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA CASSADO.
EXCLUSAO DA MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVA AO PERIODO ANTERIOR
A NOTIFICAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 15, PAR 1, DA LEI 4.862/65, PAR
2, DO ART. 161 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.